Tribunal: STF
Processo: HC 216979
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo qualificado. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Alegação de ilegalidade na unificação das penas. Inexiste. A conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é legítima quando impossível seu cumprimento. 6. Agravo regimental desprovido.